Tribunal: TJPA
Processo: 0003834-26.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003834-26.2017.8.14.0074

APELANTE: PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAILANDIA, MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: RONIS DA CRUZ PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0003834-26.2017.8.14.0074

APELANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

APELADO: RONIS DA CRUZ PINTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 5º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2015 para o cargo de Professor de Ensino Religioso (Zona Urbana) do Município de Tailândia/PA. O certame previa 3 vagas para provimento imediato e 5 para cadastro de reserva. O impetrante alegou preterição, pois o Município teria realizado contratações temporárias para o mesmo cargo, sem nomeá-lo. A sentença de 1º grau concedeu a segurança, determinando a convocação do impetrante para inspeção física e mental. O Município interpôs apelação, alegando erro material, violação ao art. 492 do CPC e ausência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a aprovação em cadastro de reserva confere direito subjetivo à nomeação diante de suposta preterição; (ii) avaliar se houve erro material e extrapolação do pedido na sentença; (iii) examinar a ocorrência de contratações precárias e sua eventual vinculação ao cargo pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, especialmente no Tema 784 de repercussão geral, afirma que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, somente convolada em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária, surgimento de vagas com contratação precária ou manifestação inequívoca da Administração quanto à intenção de nomear.

4.A sentença incorreu em erro material ao mencionar concurso regido por edital diverso (001/2016 em vez de 001/2015), indicar nome incorreto do impetrante (Denis em vez de Ronis) e deferir convocação para etapa incompatível com o cargo (inspeção médica).

5. Não há nos autos qualquer prova de que as contratações precárias referidas tenham ocorrido para o mesmo cargo ou função, tampouco se demonstrou a existência de vagas reais decorrentes de desistência ou ausência de posse de candidatos aprovados dentro do número de vagas.

6. A contratação temporária, por si só, não configura preterição, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988 e da jurisprudência do STJ, desde que fundada em necessidade temporária de excepcional interesse público.

7. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração na definição da conveniência e oportunidade da nomeação, salvo nos casos de manifesta ilegalidade, o que não se evidenciou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária, surgimento de vagas com contratação precária ou manifestação inequívoca da Administração.

2. A contratação temporária, sem demonstração de identidade de funções e existência de vaga efetiva, não configura preterição.

3. A sentença deve observar os limites do pedido e os elementos constantes dos autos, sob pena de nulidade por vício de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, arts. 489, § 1º, e 492; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STJ, RMS 61.771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 18.08.2020; TJPA, MS nº 0808468-16.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.08.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0003834-26.2017.8.14.0074, concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante.

Historiando os fatos, RONIS DA CRUZ PINTO impetrou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi aprovado em 5º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016 para o cargo de Professor de Ensino Religioso – Zona Urbana, da estrutura administrativa do Município de Tailândia, sendo que o edital previa 3 (três) vagas para provimento imediato e 5 (cinco) para cadastro de reserva.

O impetrante sustentou que a municipalidade estaria realizando contratações precárias para o mesmo cargo, em flagrante ilegalidade, ao deixar de nomeá-lo. Requereu, portanto, liminarmente, sua nomeação e posse, ou, alternativamente, a reserva da vaga até o julgamento final da ação mandamental.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)Deste modo, CONCEDO A SEGURANÇA a fim de reconhecer o direito ao impetrante a ser convocado a fase de inspeção física e mental no certame regido sob o Edital nº 001/2016, para o cargo de Professor de Ensino Religioso (Zona Urbana), concedendo a liminar ora vindicada, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) caso haja o descumprimento injustificado.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1 º, da Lei n. 12.016/2009.

Ratifico o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei do Mandado de Segurança).

Após, o cumprimento das formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado com a sentença, o Município de Tailândia interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, alegou a ausência de direito líquido e certo do apelado, uma vez que este não teria atingido a pontuação mínima exigida no concurso, conforme cláusula de barreira do item 11.1 do edital 001/2015 – norma que estabelece a classificação de candidatos na proporção de três por uma vaga. Ressaltou que o apelado teria obtido nota final de 5,28, inferior ao mínimo necessário, razão pela qual não poderia ser considerado sequer classificado.

Pontuou que a sentença incorreu em erro material ao identificar como impetrante a pessoa de Denis da Cruz Pinto, sendo o correto Ronis da Cruz Pinto, bem como incorreu em contradição ao mencionar concurso regido pelo Edital nº 001/2016, sendo que o certame efetivamente realizado foi o do Edital nº 001/2015.

Aduziu, ainda, que a sentença violou o artigo 492 do CPC, ao julgar além do pedido, tendo concedido a segurança para fase diversa da requerida – qual seja, a convocação para inspeção física e mental – quando o pedido inicial se restringia à nomeação e posse.

Ao final, requereu: (i) o conhecimento da apelação; (ii) a anulação da sentença em sua integralidade; (iii) a reforma da sentença para negar a segurança; (iv) subsidiariamente, o cancelamento da multa diária fixada; (v) a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais); (vi) prequestionamento para fins recursais e (vii) que as intimações fossem dirigidas exclusivamente à procuradora subscritora da apelação.

Em contrarrazões, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão acostada aos autos (ID 26118149).

O Ministério Público do Estado do Pará, atuando como
custos iuris
, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que o impetrante foi aprovado no concurso público para o cargo de Professor de Ensino Religioso (Zona Urbana), regido pelo Edital nº 001/2016, ficando classificado em 5º lugar. No entanto, verificou-se que apenas uma candidata foi nomeada, tendo os demais classificados sido preteridos em favor de contratações temporárias irregulares.

O parecer destacou a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores no sentido de que o candidato aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a existência de vaga e a preterição por contratação precária, conforme precedentes do STF e STJ. Assim, reconheceu a existência de direito líquido e certo à nomeação diante da configuração de duas vagas disponíveis por desistência dos aprovados originalmente classificados dentro do número de vagas.

Além disso, o
Parquet
pontuou que não se vislumbra qualquer nulidade ou erro material na sentença que justificasse sua anulação, tampouco violação ao artigo 492 do CPC, já que a decisão se manteve dentro dos limites da lide.

Dessa forma, o Ministério Público, com fulcro na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por RONIS DA CRUZ PINTO, em face de suposta omissão na sua nomeação para o cargo de Professor de Ensino Religioso (Zona Urbana), em razão de sua aprovação no concurso público regido pelo Edital nº 001/2015, sob o fundamento de que o impetrante fora preterido em benefício de contratações temporárias.

A controvérsia gravita em torno da alegada preterição do apelado, classificado na 5ª colocação do cadastro de reserva do Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2015, voltado ao provimento do cargo de Professor de Ensino Religioso. O impetrante sustenta que, embora aprovado no certame, não foi nomeado, mesmo diante da existência de contratações temporárias efetuadas pelo Município para o desempenho de funções supostamente idênticas àquelas previstas para o cargo por ele almejado.

De início, observa-se que a sentença recorrida padece de vícios evidentes de fundamentação, denotando manifesta desconexão com os elementos constantes nos autos.

Com efeito, além de referir-se ao impetrante como
Denis da Cruz Pinto
, quando na realidade trata-se de
Ronis da Cruz Pinto
, a decisão também menciona equivocadamente que o concurso em questão teria sido regido pelo Edital nº 001/2016, quando os documentos colacionados, inclusive pelo próprio apelado, demonstram que o certame pertinente é o do Edital nº 001/2015. Soma-se a isso a menção à fase de inspeção física e mental — absolutamente alheia ao cargo de magistério para o qual se inscreveu o impetrante — o que evidencia a reprodução mecânica de excerto decisório oriundo de outra demanda judicial, sem a devida adequação ao caso concreto.

Trata-se, pois, de erro grosseiro, que macula a própria validade da prestação jurisdicional, em ofensa ao dever de fundamentação adequada previsto no art. 489, §1º, do CPC.

No mérito, verifica-se ausência de qualquer prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. O impetrante, ora recorrido, foi aprovado em 5º lugar em certame que ofertava apenas 3 vagas para provimento imediato, figurando, portanto, em cadastro de reserva, sem direito subjetivo à nomeação.

A pretensão deduzida funda-se exclusivamente em alegação de contratações temporárias, sem qualquer demonstração documental de que tais admissões ocorreram para as mesmas funções ou cargos previstos no edital, tampouco de que os convocados regulares deixaram de tomar posse, criando-se vaga real passível de ser preenchida pelo recorrido.

A sentença, ao determinar a nomeação do impetrante com base em vagas supostamente abertas por candidatos que não compareceram à inspeção médica — fase sequer pertinente à seleção de docentes — além de carecer de fundamento fático, viola o direito dos demais candidatos melhor classificados, cuja ordem na lista de aprovados deve ser observada rigorosamente pela Administração.

Consoante entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, notadamente por meio do julgamento do Tema 784 de Repercussão Geral, não se configura direito subjetivo à nomeação pela simples aprovação em concurso para cadastro de reserva, salvo em hipóteses específicas de preterição ilegal, contratação de terceiros sem justificativa plausível ou surgimento de número de vagas suficiente durante o prazo de validade do certame. A Corte Suprema tem reiteradamente afirmado que o direito à nomeação somente emerge nas seguintes hipóteses:

1.

Quando a aprovação se dá dentro do número de vagas previstas no edital;

2.

Quando surgem novas vagas durante a validade do certame e há contratação de terceirizados ou temporários em caráter de substituição permanente;

3.

Quando a Administração manifesta, de modo inequívoco, a intenção de preencher determinado cargo.

Nesses termos, estabeleceu-se o critério da “redução da discricionariedade ao patamar zero” (
Ermessensreduzierung auf Null
), exigindo-se da parte interessada prova incontestável da necessidade de nomeação durante o prazo de validade do concurso. É o que assentou o STF:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

A par disso, a jurisprudência da Corte da Cidadania STJ também é firme em distinguir os institutos da contratação temporária e da nomeação de servidores efetivos. Conforme o voto do Ministro Sérgio Kukina no RMS 61.771/PR, a contratação precária não caracteriza, por si, preterição, sendo lícita se fundada em necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CRFB/88).

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes. 2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 61771 PR 2019/0262509-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)

Cumpre registrar que inexiste nos autos, comprovação de existência de cargos efetivos vagos compatíveis com o cargo almejado, tampouco se demonstrou quaisquer contratações precárias efetuadas, ou que o impetrante teria sido alcançado dentro da ordem classificatória — elemento indispensável à caracterização da preterição.

A ausência de elementos objetivos que demonstrem a relação de causalidade entre as contratações precárias e a função específica do cargo pretendido enfraquece substancialmente a narrativa mandamental, tornando inviável a pretensão de nomeação.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito, a qual somente se convola em direito subjetivo quando comprovada a existência de vaga e a preterição arbitrária e injustificada pela Administração, circunstâncias estas não comprovadas nos autos.

Com vistas a reforçar a argumentação ora exposta, colacionam-se julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, que refletem a uniformização da jurisprudência local em consonância com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. POLICIAL PENAL. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO E IGUALMENTE FORA DO CADASTRO DE RESERVA. REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME. RE Nº 837.311/PI (TEMA 784). CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. NÃO INDICAÇÃO DE CARGO EFETIVO VAGO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 4. A administração detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame sem que isso indique preterição do impetrante, notadamente porque aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo edital de abertura do concurso público - RE nº 837.311/PI (Tema 784). 5. Além disso, a simples alegação de contratação temporária, à mingua de provas concretas acerca da existência de cargo de provimento efetivo vago, não demonstrado pelo impetrante, por si só é incapaz de evidenciar preterição do candidato. 6. Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808468-16.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. CADASTRO RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇAO. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.I- O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação. II- Para que se configure a preterição ilegal de candidato aprovado fora das vagas, mesmo em cadastro de reserva, é indispensável a demonstração de que a Administração Pública agiu de forma arbitrária e imotivada, uma vez que situações dos mais variados matizes podem justificar a falta de nomeação, o que não se verifica, de plano, na espécie. III- Recurso conhecido e improvido.

(TJE-PA, processo nº 0807085-42.2020.8.14.0000, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento: 14/06/2021)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO C-153, SEAD/SESPA. CANDIDATA APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. 6. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes. 7. De mais a mais, cumpre observar, ainda, que o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais 02 anos, a contar de 22/04/2012 (Portaria nº 0261/2012), por sua a vez a vigência das referidas contratações encerrava em 30/11/2011 e 10/12/2011, isto é, ainda dentro do prazo de validade do certame sendo certo que enquanto não encerrado não há de se falar em omissão da Administração quanto ao dever de nomeação. 8. Apelação conhecida e provida, sentença reformada.

(TJE-PA, processo nº 0015301-73.2012.8.14.0301, órgão julgador: 2ª Turma de Direito público, relatora: Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento: 27/06/2022)

Com efeito, em análise do caso concreto, constata-se a inexistência de elementos mínimos capazes a evidenciar, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária por parte da Administração Pública.

Reforço que a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido firme ao reconhecer que a mera contratação temporária de servidores, sem que se comprove a existência de cargos efetivos vagos, não enseja direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, tratando-se de institutos jurídicos diversos, fundados em regimes legais distintos (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).

Outrossim, não compete ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública no exercício de sua discricionariedade legítima para gestão de cargos e provimentos, sob pena de indevida violação ao princípio da separação dos poderes. O Judiciário não pode, com base em suposições ou inferências, compelir a Administração a nomear candidatos sem que estejam presentes os requisitos legais e constitucionais para tanto.

Por conseguinte, inexiste, nos autos, prova de preterição arbitrária e imotivada, tampouco há elementos que indiquem a convolação da expectativa em direito subjetivo à nomeação. Logo, a improcedência da demanda mostra-se medida de rigor, por ausência de pressuposto legal para o prosseguimento do feito.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença de mérito, com a consequente DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, por ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025